Tribunal: TJMT
Processo: 1009624-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009624-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1009624-23.2018.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 93086991 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 93917978 que o v. acórdão carrega a pecha de omisso porque tanto o juízo de base quanto o Tribunal não analisaram os fatos, argumentos e documentos contidos presente no caderno processual, deixando de trazer fundamentação , motivo dos aclaratórios em face de sustentada omissão;

Aduz que ao proferir sentença o juízo de base marcou como inicio da contagem da prescrição a data em que o embargante teve ciência da rescisão contratual (22/03/2013), sem levar em consideração outras ocorrências e questões denunciadas no feito, inclusive com documentos juntados na impugnação, o que também foi corroborado por esta Colenda 2a Câmara de Direito Privado do TJMT;

Justifica que a notificação de rescisão contratual, além da informação de rescisão contratual, trouxe em seu ítem “3” a expressa determinação de que o embargante deveria conduzir o feito por mais 30 (trinta) dias a partir do recebimento da notificação (22/03/2013), ou seja, de 22/03/2013 até 22/04/2013 ou antecipadamente mediante efetivo ingresso do novo patrono nos autos, o que ocorreu muito depois do encerramento do prazo de prorrogação;

Afirma que a prorrogação do contrato por 30 (trinta) dias a partir do recebimento da notificação, nem o juizo de base, muito menos o Colegiado se pronunciaram a respeito dessa cláusula de prorrogação, o que faz o julgado ser omisso.

Sustenta que não resta dúvida de que o embargante teve o contrato de serviços advocatícios prorrogado até 22/04/2013. A ação de arbitramento de honorários foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, tudo conforme se viu da farta documentação acostada aos em que comprova que o embargante foi notificado da rescisão contratual em 22/03/2013, porém, conforme determinado na cláusula 3a da referida notificação, conduziu o feito por mais 30 (trinta) dias a partir daquela ciência, ou seja, até 22/04/2013, porém, tanto a r. sentença quanto o v. acórdão foram omissos quanto a esses pontos específicos.

Suscita que o v. acórdão embargado também foram omissos acerca do ajuizamento da ação de interrupção da prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Marcelo Borges & Advogados Associados, doravante denominado recorrente, em desfavor de Banco do Brasil S/A, doravante denominado recorrido.

Noticiou que foi contratado para prestar serviços advocatícios para o recorrido, contudo, unilateralmente, sem qualquer motivo, foi notificado da rescisão do contrato, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda visando o recebimento dos seus honorários.

O juiz aquo julgou a ação extinta por ocorrência de prescrição.

A tese recursal funda-se na afirmação de necessidade de reforma, diante do equívoco no termo inicial da contagem da prescrição.

Em contrarrazões de apelação a parte recorrida reiterou a ocorrência de prescrição.

PRELIMINAR.

DA PRESCRIÇÃO.

Conforme retro explanado, a parte recorrida notificou a parte recorrente da rescisão do contrato conforme documento juntado sob ID. 89050963, datado de 08/03/2013, com recebimento em 22/03/2013 conforme se extrai do aviso de recebimento juntado sob ID. 89050963 - Pág. 3.

Gira a controvérsia acerca do momento em que se passa a contar o prazo prescricional.

As causas ou acontecimentos que estorvam, tolhem ou embargam a marcha ou a evolução do prazo são as mesmas que não permitem que a prescrição se consume ou que continue. A diferença entre ambas está no instante em que nasce a ação e o direito.

Numa hipótese, a causa preexiste à ação e, portanto, impede que o prazo da prescrição se inicie; no outro, ele já se iniciou e tem o seu curso impedido.

Se o seu prazo for suspenso, os dias decorridos serão computados no total estabelecido pela lei, tão logo ele volte a correr. Se foi interrompido, o tempo já decorrido fica sem efeito, começando de novo, tão depressa desapareça o motivo da interrupção; daí ser contado por inteiro.

Isto é, impede-se a prescrição, evitando-se que ela se consume; suspende-se quando já está correndo.

A relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso nos autos, bem como a data do recebimento da notificação de rescisão contratual.

Efetivamente, o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso II do Código Civil, que diz com a cobrança dos honorários pelos serviços contábeis prestados. Todavia, no que pertine ao termo inicial de contagem do prazo, tendo em vista que os serviços foram prestados pelos autores de forma continuada, destarte, deve ser considerada a data do último dia de prestação de serviço como o termo inicial para computo de prescrição, qual seja 22/04/2019.

Sabendo que o recebimento da notificação extrajudicial se deu em 22/03/2013, por sua vez, e ação fora ajuizada em 11/04/2018, portanto, mais de cinco anos após o termo inicial do computo da prescrição.

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO MANDATO. 1. Nos termos do artigo 25 , Lei no 8.906 /94, prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contados da extinção do mandato. 2. Cessando o mandato em razão de o autor ficar inabilitado para exercer ou substabelecer os poderes a ele conferidos, nasce, então, a pretensão ao arbitramento dos honorários advocatícios. 3. Previsão de pagamento na data do recebimento do crédito que não desloca o termo inicial. Precedente do STJ. Sentença reformada. APELAÇÃO DESPROVIDA.”.

O prazo prescricional inicia-se com o surgimento da pretensão, ou seja, na data da violação do direito. In casu, com o efetivo recebimento da notificação de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço.

Nos termos do artigo 25, V, da Lei no 8.906/94, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contando o prazo da renúncia ou revogação do mandato.

O STJ entende de igual forma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA EXECUTADA, PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL CONTADO DA DATA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. 1. Prescrição do exercício da pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Consoante cediço no STJ, nos casos em que ocorrida rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94. Precedentes. Hipótese em que manifestamente prescrita a pretensão executiva do contrato de honorários advocatícios, a qual foi deduzida em 08.10.2007, após o decurso do prazo quinquenal contado da data da ciência da revogação do mandato (ocorrida em 20.12.1999). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1351861/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 04/04/2014).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021